Tribunal: TJDFT
Processo: 0726523-07.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-20

Ementa:
DECISÃO Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto pelo BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. da decisão que, nos autos do cumprimento de sentença requerido por JOÃO PAULO FRANCO PEDREIRA (processo n.o 0023511-45.2016.8.07.0018), acolheu, em parte, a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo agravante/executado, para determinar que o débito exequendo deve ser atualizado pelo INPC, e determinou sua intimação para o pagamento do valor remanescente. Em suas razões recursais (ID 28270640), o agravante/exequente alega, em síntese, excesso de execução, ao argumento do equívoco no cálculo dos honorários advocatícios e que a decisão agravada não teria se manifestado sobre a questão. Ao fim, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o seu conhecimento e o seu provimento, para que seja reformada a decisão agravada. Preparo ao ID 28270642. Preparo ao ID 27128753. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos previstos no parágrafo único do artigo 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal, quando, à luz do artigo 300 da Lei Processual Civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. No exame perfunctório que ora se impõe, vislumbro a presença dos requisitos autorizadores à concessão da pretendida liminar. De plano, da mera leitura da decisão recorrida, evidencia-se a alegada negativa de prestação jurisdicional, pois, de fato, não houve o exame do ponto central da impugnação ao cumprimento de sentença (ID 88814802 dos autos originários) referente à metodologia de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais fixados na fase de conhecimento. Ademais, considerando a garantia do Juízo, com o depósito da integralidade do valor controvertido (ID 100556485 dos autos originários), tem-se que o prosseguimento da execução, com o levantamento da quantia, é manifestamente suscetível de lhe causar grave dano de difícil ou incerta reparação, impondo-se a suspensão dos efeitos da decisão agravada, na forma do artigo 525, § 6°, do Código de Processo Civil. Ante o exposto, DEFIRO o pedido liminar, para suspender os efeitos da decisão agravada até o final julgamento de mérito do presente recurso. COMUNIQUE-SE o teor desta decisão ao Juízo de origem. INTIME-SE a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do CPC/2015). Publique-se. Intimem-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora